Tribunal: TJDFT
Processo: 0728370-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de usucapião ajuizada por DOMINGOS CARVALHO DA SILVA contra NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros, declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Santa Maria, ao fundamento de que a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares. Em suas razões recursais (ID 49008743), a agravante informa e sustenta, em singela síntese, que a área em discussão não se encontra regularizada e não há unidade imobiliária individualizada, como se depreende da manifestação técnica acostada aos autos, não havendo que se falar em incompetência do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF e muito menos hipótese de se atrair o juízo cível de Santa Maria, principalmente por se estar diante de discussão que envolve interesse público. Requer, inclusive antecipadamente, a reforma da r. decisão agravada para manter a ação de usucapião originária na Vara do Meio Ambiente, ou ao menos, a uma das Varas da Fazenda Pública, considerando os interesses e as manifestações dos entes públicos (TERRACAP e Distrito Federal). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, e sobre a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento impugnando decisão declinatória de competência, já decidiu o colendo STJ, “verbis”: "PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define a competência, conforme interpretação do art. 1.015, III, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.961.250/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) Ultrapassada a questão, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante, senão vejamos. Ao declinar de sua competência para a Vara Cível de Santa Maria, o d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF afirmou que a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares. Esse o fundamento central do declínio. Embora o Distrito Federal e a TERRACAP, ora agravante, tenham ingressado no feito como terceiros interessados, não há aparente interesse público direto. Em que pese o relatório de Informação Técnica Pericial elaborado pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal tenha relatado a irregularidade fundiária da região, tal fato, por si só, não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, à qual se destinam causas relacionadas a questões ambientais e de interesse público imediato. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado c/c lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a medida antecipatória postulada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” e solicitem informações, em especial acerca do fundamento de que a área posta "sub judice" trata-se de imóvel particular individualizado c/c disputa entre particulares. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator